Tribunal: TJMT
Processo: 1014788-32.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014788-32.2019.8.11.0041
APELANTE: RUTE TEIXEIRA BAIA
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por RUTE TEIXEIRA BAIA em face de sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT interposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS julgou improcedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Requer, em síntese, a apelante a reforma da sentença para “que seja anulada a sentença guerreada por cercear garantias constitucionais do recorrido, para que seja extirpado dos autos a avaliação médica realizada em sede de conciliação, uma vez que sua finalidade era tão somente subsidiar a recorrida para fins de acordo, o que não foi feito, pois a lesão da parte recorrente não estaria consolidada, estaria em pleno tratamento médico e EXPRESSAMENTE, requereu que a mesma não fosse juntada aos autos como prova, para então atender o pedido expresso da recorrida, e determinar uma perícia médica com especialista em TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA.”
Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.
É o relato. Decido.
O Novo Código de Processo Civil dispõe:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;”
Pois bem. Pretende o apelante, inicialmente, “que seja anulada a sentença guerreada por cercear garantias constitucionais do recorrido, para que seja extirpado dos autos a avaliação médica realizada em sede de conciliação, uma vez que sua finalidade era tão somente subsidiar a recorrida para fins de acordo, o que não foi feito.”
Todavia, não obstante as assertivas do apelante, tem-se que o apelante, no ato da audiência de conciliação, concordou com a perícia médica, sendo esta competente para graduar a invalidez sofrida, uma vez que realizada de forma oficial e por médico imparcial.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PERÍCIA - REQUERIMENTO NOVA PROVA PERICIAL - NÃO CABIMENTO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 340/06 - IMPOSSIBILIDADE - O laudo pericial realizado fornece dados hábeis para o convencimento do julgador, sendo que foram respondidas todas as questões acerca da avaliação médica, com análise das lesões e respectivo percentual, realizada por medico, sendo desnecessário a realização de nova perícia para a aferição do que já restou constatado - Na esteira do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a cobertura decorrente do seguro DPVAT, oportunamente paga na esfera administrativa, não desafia correção monetária do valor fixado pela Medida Provisória no 340/2006 desde o evento danoso. Aplicação da Súmula no 580 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - AC: 10000181202649001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 11/12/0018, Data de Publicação: 18/01/2019)
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM MUTIRÃO - VALIDADE - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - NEXO DE CAUSALIDADE - AUSÊNCIA. -"A avaliação médica produzida em mutirão de conciliação, devidamente assinada por profissionais médicos habilitados, é prova válida para amparar as conclusões da sentença, sendo desnecessária a realização de nova perícia" . - "O magistrado tem liberdade de apreciar as provas de acordo com o seu livre convencimento motivado. O laudo técnico-pericial produzido em mutirão de conciliação é produzido por profissionais qualificados e possui força probante" . - "Se o autor não faz prova do nexo de causalidade existente entre o acidente e o dano, não é devido o valor referente ao seguro obrigatório". (TJMG. APELAÇÃO CÍVEL No 1.0183.14.014440-7/001 - Relator (a): Des.(a) Jose Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2016, publicação da sumula em 19/07/2016)
Da mesma forma, quanto ao pleito de do laudo pericial carreado, pois o médico subscritor do mesmo não é ortopedista, não possuindo capacidade técnica, tem-se que inexistem nos autos nada de concreto a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional, de modo que a insurgência decorre de mera insatisfação.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa. (N.U 1001877-76.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo nada a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional, não há que se falar em reconhecimento de nulidade da perícia realizada. O juiz é o destinatário das provas e cabe a este analisar a necessidade de continuidade instrução processual ou complementação de laudo pericial médico. (N.U 1002687-05.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)
Sobre o mérito, verifica-se que o laudo médico pericial realizado em juízo concluiu pela inexistência de lesão permanente e sim temporária, sendo impossível, naquele momento, aferir grau de invalidez (id. 61561498).
E como se sabe, a indenização a título de seguro obrigatório DPVAT é devida em caso de invalidez permanente, mas não se configura em situações em seja constatada apenas lesão temporária, conforme entendimento maciço deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o disposto no art. 3o da Lei 6.194/1974, para o recebimento de indenização de seguro DPVAT, exige-se, além da prova do acidente automobilístico, que as lesões dele decorrentes tenham causado morte ou invalidez permanente, total ou parcial, da vítima. Não é devida indenização do seguro DPVAT quando a perícia judicial atesta a inexistência de sequelas permanentes. (N.U 0015648-09.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LAUDO PERICIAL MÉDICO JUDICIAL - LESÃO APURADA COMO DISFUNÇÃO TEMPORÁRIA - NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, em razão das lesões apresentadas se tratarem de disfunções temporárias. (N.U 1005262-29.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)
ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003690-18.2016.8.11.0059 EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DANOS MORAIS – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA -DEBILIDADE TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. Debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT , nos termos da Lei 6.194/74. (N.U 0003690-18.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONSTATADA PELO PERITO JUDICIAL - REQUISITO INDISPENSÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. É condição indispensável para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da INVALIDEZ permanente (art. 3o da Lei no 6.194/74). Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. (N.U 0001740-67.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)
No mesmo sentido:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Pretensão de recebimento da indenização julgada improcedente – Laudo pericial indicando a inexistência de sequela incapacitante decorrente do acidente – Indenização indevida – Apelação não provida. (TJSP – Apelação 1021679-62.2016.8.26.0007 – Relator Luis Fernando Nishi – 33a Câmara de Direito Privado – j. 29.10.2019 – p. 30.10.2019)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – INVALIDEZ TEMPORÁRIA ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5o, Lei 6.194/74). 2. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido autoral, quando o laudo médico pericial constata apenas a existência de invalidez temporária do membro afetado em razão do acidente de trânsito, principalmente quando não houver impugnação/manifestação em momento oportuno acerca do teor da perícia” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO em 18.12.2018, DJE 22.01.2019).
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).
Intime-se.
Ao arquivo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora